Tribunal: TJPA
Processo: 0809244-66.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809244-66.2019.8.14.0040

APELANTE: RENATA MOREIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA
A QUO
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
da ora agravante para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, em perfeita sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores efetivos à época, tendo o autor ingressado no quadro municipal permanente após o ajuizamento e transito em julgado do litígio judicial, não integrando o rol de substituídos.

2 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Versam os autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA MOREIRA LIMA,
irresignada com a decisão monocrática (PJe ID nº 3.750.296) proferida por este Relator, na qual negou provimento a apelação interposta nos autos de Cumprimento de Sentença de Mandado de Segurança Coletivo, mantendo a r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Sustenta a Agravante, em síntese, que o
decisum
prolatado no
mandamus
coletivo não distinguiu quais servidores públicos teriam direito ao reajuste e, ante seu trânsito em julgado, não pode outra decisão judicial deliberar de forma diferente. Acrescenta que todos os servidores, incluindo os que ingressaram no serviço
a posteriori
, como é o seu caso, têm direito ao reajuste previsto nas Leis nº 4.230/02 e 4.236/02.

E mais, ressalta que ante a coisa julgada material e formal a declaração que o reajuste deve ser aplicado a todos os servidores, não trazendo a decisão qualquer limitação a esta, mesmo que tal questão tenha sido manifestada pelo município. Assim, conclui que o Agravante possui legitimidade e interesse de agir.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento deste agravo com a reforma da decisão monocrática, com vistas a assegurar ao ora agravante o regular processamento de seu pedido de cumprimento de sentença face o Município de Parauapebas/PA.

Ao final, pugna pela aplicação do incidente de resolução de demanda repetitivas, com espeque no art. 976 do CPC e art. 188 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, uma vez que trata-se de ação que debate tema da totalidade dos servidores públicos do Município de Parauapebas e que necessita de decisão homogenia a fim de garantir a segurança jurídica e soberania das decisões judiciais, além da concessão da gratuidade da justiça.

Instado a se manifestar, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante atesta a certidão anexa (PJe ID nº 4.082.874).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Em suma, o ponto fulcral do presente recurso é aferir se a agravante tem ou não legitimidade para requerer o cumprimento de sentença relacionado a
mandamus
coletivo, ajuizado e transitado em julgado em momento anterior ao seu ingresso nos quadros da Municipalidade.

Sobre o tema, destaquei na decisão agravada, que o “
Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040 foi ajuizado no ano de 2002, ou seja, deve alcançar os substituídos processuais já integrantes do quadro efetivo do município apelado à época do ajuizamento da ação e, conforme documentos colacionados aos autos, não é o caso da recorrente, eis que seu ingresso no serviço público de deu no dia 11/09/2015, quando a coisa julgada já estava consolidada, como atesta certidão de trânsito em julgado acostada ao ID Num. 12274162.”.

Com efeito, demonstrei ser o entendimento consolidado na Corte Cidadã que o alcance da coisa julgada abrange somente a categoria que já integrava os quadros da Municipalidade ao tempo da edição da lei, a ponto de fazer incidir sobre esses os efeitos do aludido julgamento, ocasião em que colacionei os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”
(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas. 3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada. 4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.”
(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)
.

Ademais, esclareci que a concessão de reajuste pela Municipalidade a partir de 2018, sob a rubrica (reajuste processo judicial), não altera o entendimento firmado, sobretudo porque adotar entendimento contrário seria o mesmo que ferir de morte o que estabelece o artigo 37, X, da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante nº 37 do c. Supremo Tribunal Federal, que prevê:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Nesse sentido, colacionei julgados explicitando o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 14 de setembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora”.
(3694635, 3694635, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(3549088, 3549088, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-30).

Por fim, no tocante ao pleito de
aplicação do incidente de resolução de demanda repetitivas, indefiro-o, por não vislumbrar a presença de seus requisitos, bem como com fulcro no art. 977, II do CPC, uma vez que não direcionado à Presidente deste e. Corte, como expresso legalmente.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte, sendo inviável a concessão da pretendida extensão dos reajustes para os demais servidores públicos municipais que vieram a integrar o quadro da Administração Pública de Parauapebas a posteriori.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Devidamente declarada a hipossuficiência, defiro os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022